Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO. GARANTIA ESPIRADA. SETE ANOS CONTADOS DA COMPRA. CULPA DA VENDEDORA E FABRICANTE. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Encerra relação de consumo, sujeitando-se ao regramento estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial materializada em contrato de compra e venda de veículo usado, entabulado entre o destinatário final do produto e a revendedora.
2 - Se o incêndio no veículo ocorreu quase 7 (sete) anos depois da aquisição, não se pode imputar culpa à vendedora ou à fabricante do carro, esgotado também, desde longa data, o prazo de garantia do bem, sobretudo quando a perícia não aponta o culpado. Assim, não há de conjecturar a reparação de dano material ou moral, diante do rompimento do nexo causal.
3 – Negou-se provimento ao recurso.